Tribunal: STF
Processo: Rcl 35950
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração em reclamação constitucional proposta pela Massa Falida de Sultan Distribuidora de Veículos Ltda., em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo 9099108-44.2003.8.26.0000).
    Inicialmente, neguei seguimento à reclamação, ao fundamento de ausência de exaurimento das instâncias, em razão da inexistência de recurso extraordinário contra o juízo de negativa de retratação. Após, a parte reclamante opôs embargos de declaração contra essa decisão, argumentando a interposição do referido recurso.
    Verifico que assiste razão a parte reclamante, consoante informação da autoridade reclamada (eDOC 20). Desse modo, reconsidero a decisão embargada e passo a julgar a reclamação.
    Na petição inicial, sustenta-se que a autoridade reclamada teria afastado o sobrestamento do autos, ao fundamento de não ser aplicável ao caso o tema 201 (RE-RG 593.849), paradigma da repercussão geral, tendo em vista que a discussão na decisão questionada seria diversa. 
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da ação.
    É o breve relatório.
    Decido.
    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. (Grifou-se)
    O § 4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. Verifica-se, ainda, nos termos do §5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando esgotadas as instâncias ordinárias.
    No caso dos autos, não obstante a parte reclamante ter exaurido as instâncias ordinárias, não vislumbro a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral. Observo que a parte pretende, em verdade, a revisitação da tese firmada por este Tribunal, no âmbito da repercussão geral, uma vez que o acórdão reclamado está de acordo com o decidido no julgamento do RE-RG 593.849 (Tema 201)
    Com efeito, a controvérsia nesse paradigma consistia em definir a constitucionalidade da restituição da diferença de ICMS pago a mais no regime de substituição tributária, com base no art. 150, § 7º, da CF/88.
    Na oportunidade do julgamento do mérito, esta Corte fixou a tese de ser devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida . Eis a ementa do julgado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA OU PARA FRENTE. CLÁUSULA DE RESTITUIÇÃO DO EXCESSO. BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA. BASE DE CÁLCULO REAL. RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA. ART. 150, §7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REVOGAÇÃO PARCIAL DE PRECEDENTE. ADI 1.851. 1. Fixação de tese jurídica ao Tema 201 da sistemática da repercussão geral: ‘É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida’. 2. A garantia do direito à restituição do excesso não inviabiliza a substituição tributária progressiva, à luz da manutenção das vantagens pragmáticas hauridas do sistema de cobrança de impostos e contribuições. 3. O princípio da praticidade tributária não prepondera na hipótese de violação de direitos e garantias dos contribuintes, notadamente os princípios da igualdade, capacidade contributiva e vedação ao confisco, bem como a arquitetura de neutralidade fiscal do ICMS. 4. O modo de raciocinar “tipificante” na seara tributária não deve ser alheio à narrativa extraída da realidade do processo econômico, de maneira a transformar uma ficção jurídica em uma presunção absoluta. 5. De acordo com o art. 150, §7º, in fine, da Constituição da República, a cláusula de restituição do excesso e respectivo direito à restituição se aplicam a todos os casos em que o fato gerador presumido não se concretize empiricamente da forma como antecipadamente tributado. 6. Altera-se parcialmente o precedente firmado na ADI 1.851, de relatoria do Ministro Ilmar Galvão, de modo que os efeitos jurídicos desse novo entendimento orientam apenas os litígios judiciais futuros e os pendentes submetidos à sistemática da repercussão geral. 7. Declaração incidental de inconstitucionalidade dos artigos 22, §10, da Lei 6.763/1975, e 21 do Decreto 43.080/2002, ambos do Estado de Minas Gerais, e fixação de interpretação conforme à Constituição em relação aos arts. 22, §11, do referido diploma legal, e 22 do decreto indigitado. 8. Recurso extraordinário a que se dá provimento”. (RE 593.849, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19/10/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 31.3.2017 REPUBLICAÇÃO: DJe 5.4.2017) 
    No caso em análise, verifico que o tribunal reclamado consignou o direito à restituição de valores pagos a maior a título de ICMS, mas afirmou ser indevida a pretensão de ressarcimento imediato, sem o prévio trâmite administrativo de conferência de créditos previsto na legislação infraconstitucional, matéria não tratada no referido paradigma. Nesse contexto, assentou que a questão dos autos não se enquadraria na hipótese de substituição tributária prevista no no art. 150, § 7º, da CF/88. Eis um trecho do voto dessa decisão:
    “Com efeito, o v. acórdão houve por bem julgar providos os recursos oficial e voluntário da Fazenda Estadual interpostos em ação mandamental visando à restituição imediata dos créditos tributários, independentemente do procedimento administrativo previsto em lei estadual para averiguação dos alegados créditos, sendo o autor sujeito ao regime de substituição tributária, e tendo ocorrido o fato gerador, porém com base cálculo tributária menor do que a estimada, não constituindo em hipótese do art. 150, parágrafo 7º, da Constituição Federal, que assegura a restituição imediata na inocorrência do fato gerador. O v. acórdão entendeu legal o prazo para o Estado fazer o creditamento (45 dias), pois razoável para análise do fisco do valor a ser creditado, de forma a considerar inexistente direito líquido e certo à concessão da ordem”. (eDOC 6, p. 4)
    Desse modo, não se vislumbra, na espécie, contrariedade à tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral. 
    Nesses termos, saliento o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: Rcl 9.545, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.5.2010; e Rcl 5.494, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2009”.
    Assim, inadmissível esta reclamação, tendo em vista a utilização desta via processual como sucedâneo recursal. 
    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III). 
    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321, do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial. 
    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil. 
    Ante o exposto, reconsidero a decisão constante no eDOC 25, julgo prejudicados os embargos de declaração e nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente